Tribunal: TJES
Processo: 0002764-10.2023.8.08.0048
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002764-10.2023.8.08.0048

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO FERREIRA LIMA

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. TESE DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REALIZAÇÃO A CRITÉRIO DO MAGISTRADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No que diz respeito à tutela provisória de urgência, como cediço, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil, sua concessão pressupõe a demonstração da probabilidade do direito alegado, assim como do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se vislumbra a verossimilhança da tese de que houve adulteração ou fraude no contrato objeto da demanda, uma vez que as diferenças observadas nos instrumentos contratuais assinados pelo consumidor decorrem do fato de se tratarem, na verdade, de relações contratuais distintas, considerando que há um contrato particular de compra e venda, cujo objeto é a aquisição do veículo propriamente dita, e uma cédula de crédito bancário, referente à obtenção de financiamento para pagamento de parte do valor do bem adquirido; a revelar a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece requisitos cujo atendimento é essencial para o deferimento da inversão do ônus da prova, sendo eles: a verossimilhança da alegação do consumidor ou sua hipossuficiência; ficando a cargo do magistrado a averiguação do preenchimentos dos pressupostos legais. 4. In casu, não se verifica prejuízo à defesa dos direitos do consumidor em virtude da distribuição ordinária do ônus probatório, sobretudo por tratar-se de ação de revisão de contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO FERREIRA LIMA
contra decisão de lavra do Juízo da 3ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (ID 4704422) na ação revisional tombada sob o n. 5006071-81.2023.8.08.0048, por ele movida em desfavor de
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e WR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, relacionado ao depósito judicial do valor incontroverso das parcelas do contrato, assim como o pleito de inversão do ônus da prova.

Em suas razões (ID 4704420), o Agravante afirma ter celebrado contrato para aquisição de um veículo, o qual se revelou abusivo. Nesse sentido, sustenta, em suma, que: i) a probabilidade do direito que alega resta evidenciada pelos dois contratos apresentados, o primeiro deles onde constam as cláusulas que efetivamente foram negociadas, e segundo, preenchido unilateralmente, com adulteração da verdade; ii) o perigo de dano se revela na medida em que não possui condição de arcar com as parcelas do contrato, diante da incidência das cláusulas ilegais, razão pela qual corre o risco de ter seu veículo apreendido em ação de busca e apreensão, de ter seu nome negativado etc; iii) no caso concreto, restam preenchidos os requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova, sobretudo em virtude de sua hipossuficiência.

Pois bem.

De plano, destaco que não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual
indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No que diz respeito à tutela provisória de urgência, como cediço, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil, sua concessão pressupõe a demonstração da probabilidade do direito alegado, assim como do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A meu ver, a probabilidade do direito não restou evidenciada, sobretudo porque as diferenças constantes nos dois contratos anexados aos autos residem no fato de que são avenças distintas, embora acessórias.

Há um contrato particular de compra e venda, firmado entre o Agravante e a segunda Agravada, cujo objeto é a aquisição do veículo propriamente dita, e uma cédula de crédito bancário, pactuada entre o Agravante e a instituição bancária primeira Agravada, referente à obtenção de financiamento para pagamento de parte do valor do bem adquirido.

Portanto, entendo pela insubsistência da tese de que houve adulteração ou fraude de valores, uma vez que, friso, as diferenças observadas nas avenças decorrem do fato de se tratarem, na verdade, de relações contratuais distintas.

Desta feita, se não resta evidenciada a probabilidade das alegações do Agravante,

se mostra adequada o indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo
a quo,
na esteira da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA.
Decisão que indeferiu tutela de urgência. Insurgência do autor. Pleito de suspensão das cobranças realizadas em débito em conta e autorização de depósito de valor incontroverso. Não preenchimento de requisito previsto no art. 300, do CPC. Aparente verossimilhança das alegações que carece de dilação probatória.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0049419-02.2022.8.16.0000; Maringá; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva; Julg. 03/04/2023; DJPR 04/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. Financiamento para aquisição de veículo. Alegação de prática contratual ilegal e abusiva.
Pretensão de depósito do valor incontroverso das parcelas, para elidir os efeitos da mora. Cancelamento ou abstenção da negativação do nome. Manutenção na posse do bem até final do litígio. Inexistência de verossimilhança ou dano irreparável. Não concorrência dos requisitos do Art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2016772-04.2023.8.26.0000; Ac. 16470550; Monte Alto; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 16/02/2023; DJESP 01/03/2023; Pág. 2519)

Ademais,
“não cabe ao segundo grau de jurisdição, a revisão da decisão interlocutória concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, a não ser que tal decisão se apresente flagrantemente teratológica, contrária à Lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos [...]”
(TJRJ; AI 0050516-19.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; DORJ 29/09/2023; Pág. 911).

Noutro giro, é certo que o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece requisitos cujo atendimento é essencial para o deferimento da inversão do ônus da prova, sendo eles: a verossimilhança da alegação do consumidor ou sua hipossuficiência.

Convém ressaltar que fica a cargo do magistrado a averiguação do preenchimentos dos pressupostos legais, entendimento reafirmado pela jurisprudência deste egrégio Sodalício, a saber:

[...]
3 - A inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito. 4 - Mesmo em se tratando de demanda consumerista, no qual a legislação especial admite, como regra, a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão será realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova.
[...] (TJES. AI 5008551-16.2022.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MANOEL ALVES RABELO. DATA 22/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COGNIÇÃO SUPERFICIAL DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1
. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e sua aplicação se submete ao critério do juiz, pela aferição dos aspectos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte.
Precedentes do STJ. (TJES. AI 5005364-34.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR. DATA 12/07/2022)

No caso em voga, além de não haver verossimilhança nas alegações do autor/Agravante, pelos motivos explicitados alhures, observa-se que a magistrada
a quo
entendeu pela ausência de hipossuficiência técnica ou econômica, entendimento que compartilho, uma vez que não vislumbro prejuízo à defesa dos direitos do consumidor em virtude da distribuição ordinária do ônus probatório, sobretudo por tratar-se de ação de revisão de contrato.

Corroborando a posição que estou a adotar, menciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. Alegação da cobrança de encargos indevidos. Indeferimento da inversão do ônus da prova. Cabimento do recurso contra a decisão que inverte ou indefere a inversão do onus probatório. Intepretação sistemática do direito à prova. Manutenção da decisão. O CPC inovou quando possibilitou ao magistrado alterar a regra ordinária do ônus da prova, distribuindo tal esforço de forma diversa entre as partes. A inversão do ônus da prova (CDC, 6º, VIII) é espécie de distribuição do ônus da prova (CPC, 373, § 1º). Cabimento de agravo em caso de modificação e quando a parte tem direito à inversão e o juiz não reconhece ou o reconhece parcialmente, para controle da decisão judicial pela via recursal. Inversão pretendida pelo agravante que se mostra desnecessária, pois não se encontra configura a situação de dificuldade ou impossibilidade de se demonstrar pelos meios ordinários a prova do fato que pretende produzir, não estando, consequentemente, configurada a situação de hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor do serviço. Fatos passíveis de elucidação com a produção de prova pericial. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0068523-98.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 06/02/2020; Pág. 495)

Por fim, sublinho que, “sendo a prova consistente em documentos, dados e informações disponibilizadas ao consumidor com fácil acesso, não se justifica a aplicação da inversão do onus probandi, prevista no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor” (TJCE; AC 0103932-03.2016.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira; DJCE 20/06/2023; Pág. 140), exatamente como ocorre na espécie.

Ante o exposto, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto
,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão objurgada; julgando prejudicado o recurso de embargos de declaração constante no ID 4743050.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/10/2023 às 13:12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47902204102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.